Tribunal: TJDFT
Processo: 0009671-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Dúvidas.
Embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, necessário seja coesa e harmônica com as demais provas dos autos. Se as declarações da vítima em juízo divergem dos fatos que narrou na delegacia e daqueles imputados na denúncia, suscitando dúvida razoável, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação não provida.